Tribunal: STF
Processo: Rcl 60361
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Arujá em face de acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo n° 1002129-41.2018.5.02.0521, mediante a qual se teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG)



    O Município de Arujá alega que é demandado, juntamente com o Instituto Inovação em Gestão Pública por Edilane Ferreira de Matos a adimplir verbas trabalhistas que teriam sido inadimplidas no contrato empregatício firmado com o referido Instituto.



    Informa que o “Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2) [...] reformou a sentença do juízo de primeiro grau, atribuindo a responsabilidade subsidiária ao ente público em razão da ausência de provas do exercício regular da atividade fiscalizatória”, tendo sido a decisão mantida pelo TST, o qual recusou a tese de que “não restou comprovado nos autos omissão ou falha na fiscalização do contrato de gestão, o que diverge do disposto na parte final do item V da Súmula 331 do Colendo TST, do tema de repercussão geral n.246, bem como, viola o artigo 71, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e artigo 818, inciso I, da CLT”.



    O reclamante defende que há violação ao paradigma, uma vez que



    “se mostra] insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato e inversão do ônus probatório, o que contraria entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal.”



    Pondera que



    “a evidente ofensa e o desrespeito à autoridade deste C. STF consubstanciada no Tema 246 (RE nº. 760.931), bem como, sobretudo, o dano irreparável aos cofres públicos caso mantida a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, por presunção de culpa, resulta patente o preenchimento dos requisitos para o deferimento de liminar em caráter de urgência, de modo a suspender a decisão proferida pelo Tribunal reclamado. ”



    O Município de Arujá requer 



    “a) a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, de modo a evitar a ocorrência de um dano irreparável ao erário, devendo ser suspensa a decisão proferida pelo tribunal reclamado até o final do julgamento desta; 



    [...]



    c) seja [a reclamação] julgada totalmente procedente para cassar o Acórdão da 1ª Turma do C. TST proferida nos autos do processo nº TST-Ag-RR-1002129-41.2018.5.02.0521, porque manifesto o desacordo com o Tema 246 (RE nº. 760.931), fixado em sede de recurso extraordinário que teve repercussão geral reconhecida por este C. STF, procedendo essa Corte, pela Turma competente, o julgamento do pedido, afastando-se a responsabilidade subsidiária indevidamente fixada pela Justiça do Trabalho por presunção de culpa”.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo trecho de interesse do acórdão em recurso ordinário em que se reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público:



     “No caso concreto, em face da ruptura contratual com o Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde - INSAÚDE (fls 127), o 2º reclamado contratou de forma emergencial, com dispensa de licitação, o 1º reclamado (Instituto Inovação em Gestão Pública) para dar continuidade a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no Hospital Maternidade Dalila Ferreira Barbosa (fls. 62/74 do PDF). 



    Cerca de 4 meses após a contratação, a Diretora Técnica de Vigilância em Saúde, Sra. Patrícia Elias do Prado, em vistoria realizada no dia 21.06.2018 para apuração de diversas denúncias, relatou que o Sr. Secretário de Saúde ‘recebeu denúncia sobre à falta de pagamento de salários dos médicos plantonistas’ (fls. 135).



    Após nova denúncia, a mesma Diretora relatou que funcionários administrativos, técnicos e médicos a procuraram para informar sobre atrasos de pagamentos e/ou irregularidades em pagamentos anteriores (fls. 140/141).



    É certo que diante de tais irregularidades, o 2º Reclamado (Município) determinou a constituição de sindicância, suspendeu os pagamentos, bem como notificou o 1º reclamado para se manifestar ou realizar o cumprimento de todos os termos requeridos na notificação, sob pena de multas e sanções previstas no instrumento contratual (fls. 147/158).



    Ocorre que o 1º reclamado (Instituto), em resposta datada de 20/07/2018, não se manifestou nem comprovou o pagamento de salários atrasados de seus empregados (fls. 191/198).



    Apesar de não ter cumprido todas as exigências da notificação, mormente em relação ao pagamento dos salários atrasados - fato reconhecido pela própria municipalidade (fls. 377) -, sob o fundamento da essencialidade do serviço, houve a revogação da decisão que suspendeu o pagamento do 1º reclamado (fls. 383/384) e o mais grave, assegurou-lhe o pagamento integral (fls. 439).



    Há mais, no dia 16/08/2018, o 2º Reclamado decidiu prorrogar o contrato emergencial com o 1º Reclamado (fls. 228/230), mesmo não tendo sido comprovada pelo Instituto a regularidade dos pagamentos dos salários de seus empregados.



    A essencialidade do serviço (prestação de serviços à saúde) não é fundamento para afastar a retenção dos pagamentos, muito menos a de prorrogar o contrato emergencial. Isso porque, o 2º reclamado poderia valer-se de nova contratação emergencial, assim como fez com a ruptura do contrato com o INSAÚDE.



    Note-se que a Diretora Técnica, Sra. Patrícia Elias do Prado, requereu parecer sobre a possibilidade de renovação do contrato com o 1º reclamado ou a realização de nova contratação emergencial, sendo certo que o Secretário de Assuntos Jurídicos, em seu parecer, descreveu que há a possibilidade de proceder uma nova contratação emergencial, com fundamento no ar. 24, inciso IV da Lei 8.666/93 (fls. 223), tendo sido essa, inclusive, a sua recomendação (fls. 226).



    No entanto, o 2º reclamado decidiu por prorrogar o contrato à revelia da recomendação técnica do Secretário de Assuntos Jurídicos.



    Em outras palavras, o 2º reclamado estava ciente dos descumprimentos das obrigações trabalhistas, não houve a retenção dos pagamentos - já que a decisão foi revogada - e ainda prorrogou o contrato por mais 60 dias. 



    Não há, portanto, como afirmar que houve a efetiva fiscalização por parte do ente público.”. (e-Doc. 10, fl. 154). (grifei)



    Entendo que, no caso dos autos, a decisão reclamada está fundada no conjunto fático-probatório do Processo n° 1002129-41.2018.5.02.0521, de modo que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória.



    Essa conclusão está apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16).



    Ainda no sentido da inviabilidade, em sede de reclamação, do revolvimento de fatos e provas que fundamentam o entendimento reclamado, vide precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARBITRAGEM. SUPOSTO ATAQUE CIBERNÉTICO A E-MAILS TROCADOS ENTRE ADVOGADOS E CLIENTES. DEVIDO PROCESSO LEGAL, IGUALDADE ENTRE AS PARTES E SIGILO PROFISSIONAL. ADI 1127. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo interno cujo objeto é decisão que negou seguimento a reclamação contra sentença arbitral e sentença judicial que têm como pano de fundo litígio entre duas empresas pelo controle acionário de uma companhia de celulose. 2. Ausência de aderência estrita entre as decisões reclamadas e o paradigma apontado. Na ADI 1.127, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da redação original do art. 7º, II, da Lei nº 8.906/1994 na parte em que exigia a presença de um representante da OAB para a realização de busca e apreensão determinada judicialmente em escritórios de advocacia ou local de trabalho do advogado. A Corte considerou que tal exigência era consectário da garantia da inviolabilidade da atuação profissional do advogado e não afrontava a efetividade da jurisdição. 3. Na espécie, os fatos e fundamentos jurídicos são distintos. Os reclamantes pretendem, na realidade, ver reconhecida a afronta a normas constitucionais e legais que asseguram a inviolabilidade das comunicações entre advogado e cliente. Todavia, não cabe reclamação por ofensa ao direito objetivo. Precedentes. 4. Tampouco é cabível a reclamação para reexame de matéria fático-probatória. Não se trata aqui de mero pedido de requalificação jurídica dos fatos à luz dos elementos de prova trazidos aos autos, uma vez que a base empírica em que se fundou o juízo reclamado é profundamente controvertida. O conjunto fático-probatório subjacente a esta reclamação deverá ser apreciado, em grau de recurso, pelo Tribunal de Justiça, e não por esta Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (rcl nº 56703 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/5/23)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Penal. Constitucional, Civil e Administrativo. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Impossibilidade de exame de fatos e provas em sede de reclamação. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 49456 ED-EgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/3/22)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente